Tribunal: STF
Processo: HC 69579
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
-   "Habeas corpus".   "Aberratio ictus".
Latrocinio consumado. Competência.
              -  O ora paciente  atirou para atingir a vítima, que
foi  ferida, e, por erro  de execução, acabou por matar um de seus
comparsas.  Em casos  que  tais, em  que o  alvo  dos tiros  foi a
virtual  vítima,  e  por  "aberratio ictus"  o  morto  foi  um dos
participantes  do  crime,  tem-se  a  configuração  do  latrocinio
consumado,  em conformidade com  o disposto no  artigo 73 (erro na
execução)  e em face da  jurisprudência desta Corte que, quando há
homicidio  consumado e subtração patrimonial tentada (como ocorreu
no  caso), se cristalizou na Súmula 610:  "Há crime de latrocinio,
quando  o homicidio se  consuma, ainda que  não realize o agente a
subtração de bens da vítima".
              -  Ocorrencia, ainda,  na  espécie, de  tentativa de
latrocinio.  Aplicação, quanto a  competência, da Súmula 603 desta
Corte.
              -  Improcedencia da  alegação de  que, na fixação da
pena do paciente, foi considerada reincidencia inexistente.
              "Habeas corpus" indeferido.